Tribunal: TJES
Processo: 5012771-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012771-59.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REYDNE GOMES DE SA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.072/90, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 244-B, § 2º, DO ECA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
REYDNE GOMES DE SÁ
contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, § 2º, do ECA, pela prática de homicídio qualificado, em concurso com adolescente, mediante o uso de arma de fogo.

A defesa pleiteia a impronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

O art. 413 do Código de Processo Penal impõe que, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, o acusado seja pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria” (AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022).

No caso concreto, há prova da materialidade, consubstanciada nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Há, ainda, indícios robustos de autoria, especialmente pelas declarações da testemunha que reconheceu o recorrente e o adolescente como autores dos disparos que mataram a vítima, bem como do policial civil que vinculou o crime a desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, mencionando o envolvimento do acusado.

Tais elementos, embora não bastem para condenação, são suficientes para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar o mérito da imputação.

Não se constata qualquer vício ou nulidade na decisão de pronúncia, que encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a prova coligida nos autos e com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, mas sim o
in dubio pro societate
.

Eventuais incertezas sobre a dinâmica dos fatos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ausentes vícios ou ilegalidades, deve ser mantida a pronúncia quando presentes elementos mínimos a indicar a autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, REsp nº 1.556.874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016; TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012771-59.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REYDNE GOMES DE SA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012771-59.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: REYDNE GOMES DE SA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

REYDNE GOMES DE SÁ,

contra

a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei Nº. 8.072/90, bem como art. 14 da Lei Nº. 10.826/03 e no art. 244-B, §2º, da Lei n. º8069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 28 de janeiro de 2022, o denunciado, acompanhado do adolescente Cleucimar Rosa da Silva, munidos de armas de fogo e em comunhão de vontades, efetuaram diversos disparos contra a vítima Wendrey Jovêncio Pereira, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática do crime.

Ao contrário, a testemunha Tatiane Jovêncio Bandeira, mãe da vítima, declarou em juízo que estava no portão de sua residência vigiando a vítima e que presenciou quando Reydne e o adolescente Cleumar atiraram em seu filho. Relatou ainda, que conhece o acusado e o menor desde quando eram crianças e por isso não teve dúvidas ao reconhecê-los.

No mesmo sentido são as declarações do Policial Civil Cecil Caseli Ribeiro Filho, ao afirmar que o crime ocorreu por questões relacionadas ao tráfico de drogas, vez que poucos dias antes do ocorrido, foi apreendida com a vítima uma carga de entorpecentes.

Por fim, o policial relatou que apesar do adolescente alegar que cometeu o crime sozinho, as investigações apontam para envolvimento de Reydne no crime ora em análise.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.